Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO AUTÔNOMA DISCUTINDO A DISTRIBUIÇÃO DA REFERIDA VERBA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA QUE POSTULAVA A SUSPENÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS NO VERTENTE PROCEDIMENTO. MEDIDA CAUTELAR REVOGADA. RECEBIMENTO DOS CORRESPONDENTES NUMERÁRIOS CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO.
1. O levantamento do saldo remanescente dos numerários que restaram penhorados para satisfação do crédito exequendo, referente a honorários advocatícios de sucumbência, encontraram óbice apenas na medida cautelar que determinava a suspensão do recebimento dos correspondentes valores, inicialmente deferida em sede de agravo de instrumento interposto na ação ordinária que vem discutindo as supostas relações profissionais tomadas entre os advogados que teriam atuado na fase de conhecimento.
2. A suspensão dos efeitos do acórdão proferido no agravo que revogou a cautelar até então vigente, a permitir que o levantamento de valores pelo agravante na vertente via continuasse obstado, demandava o acolhimento da pretensão liminar postulada nesse sentido no recurso especial também interposto naquele procedimento, conforme dispõem os arts. 995 e 1.029, § 5o, III, do CPC, a qual contudo restou indeferida pelo Presidente deste Tribunal, que também o inadmitiu.
3. Não mais existindo qualquer medida judicial apta a obstar o recebimento dos numerários penhorados em vista da satisfação do crédito perseguido no cumprimento de sentença de origem, não se vislumbram óbices jurídicos a impedir o imediato levantamento integral dos correspondentes valores pelo credor, independentemente do trânsito em julgado do acórdão que revogou a medida cautelar que estipulava o contrário.
4. Agravo de instrumento provido.